Tribunal: TJDFT
Processo: 0730401-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730401-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS WAGNER FERNANDES DE TOLENTINO NETO AGRAVADO: MARCO ANDRE DE SOUSA TEIXEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Wagner Fernandes de Tolentino Neto contra decisão do juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Id 202258856 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pelo ora agravante em desfavor Marco André de Sousa Teixeira, processo n. 0729188-27.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de nova pesquisa de bens no sistema SisbaJud, nos seguintes termos: Indefiro nova pesquisa de bens, haja vista que este juízo realizou todas as pesquisas pelos sistemas conveniados a menos de 1 (um) ano, sem finalidade atingida. Ademais, não há demonstração da modificação econômica do devedor e nem indícios da existência de bens que justifiquem o acolhimento da medida. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. De acordo com o art. 921, inciso III e §1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, a execução pode ser suspensa. Por outro lado, a suspensão dos atos executivos não é incompatível com o arquivamento provisório do processo. O arquivamento provisório não implica cancelamento ou baixa na distribuição, razão pela qual inexiste qualquer prejuízo para o credor. Durante o prazo de suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, sem baixa na distribuição e com a suspensão do prazo prescricional. Durante o período de 1 (ano), a execução e o prazo prescricional ficarão suspensos, nos termos do § 1o do artigo 921 do CPC. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano e, não localizado nenhum bem penhorável, o arquivamento provisório, automaticamente, se tornará definitivo, quando o prazo de prescrição intercorrente volta a correr, nos termos do § 2o e § 4o do artigo 921 do CPC. O arquivo provisório não gera qualquer prejuízo porque não neutraliza os efeitos da suspensão requerida, em especial a suspensão do prazo prescricional pelo período máximo de 1 (um) ano. Ademais, o credor, a qualquer momento, poderá requerer o desarquivamento dos autos, mediante mera petição, quando encontrar bens penhoráveis, nos termos do § 3o do artigo 921 do CPC. Se não há prejuízo, não há nulidade. Ressalto, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Determino o arquivamento provisório dos autos, independente da preclusão desta decisão, do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, durante o período de suspensão. Após o prazo de 1 (um) ano, independente de novo despacho e, caso não haja manifestação do credor, o arquivamento se torna definitivo com a retomada do prazo da prescrição intercorrente (§ 4o, do artigo 921 do CPC). Em razões recursais (Id 61915122), o agravante conta se tratar de cumprimento de sentença em que busca o adimplemento de R$ 17.418,61 oriundos de título executivo judicial em razão de terem os seus pedidos sido julgados procedentes. Aduz ter tentado localizar bens do executado passíveis de penhora, sem sucesso, contudo. Assevera ter requerido a realização de nova pesquisa ao sistema SisbaJud, a qual restou indeferida pela decisão agravada sob o fundamento de já terem sido realizadas pesquisas pelos sistemas conveniados ao juízo há menos de um ano, sem que a finalidade tivesse sido atingida. Entende possível a reiteração de pesquisa via SisbaJud. Colaciona ementas que entende corroborar sua tese. Brada ter a última pesquisa sido efetuada há mais de nove meses. Defende razoável a realização de nova pesquisa em virtude do decurso de tempo. Menciona os princípios da efetividade da jurisdição e da cooperação. Diz prescindível a demonstração de ter esgotado as diligências que estavam ao seu alcance. Assevera que a suspensão do cumprimento de sentença acarretar-lhe-á inúmeros prejuízos, principalmente em razão do decurso do prazo prescricional. Brada necessitar da intervenção estatal para localizar bens do executado. Aponta existirem ainda outras medidas a serem diligenciadas, de sorte que entende prematura a suspensão do processo. Ao final, pede: Ante o exposto requer seja dado total provimento ao presente Agravo de Instrumento para reformar o v. decisum prolatado pelo Magistrado Singular, a fim de que seja renovada a ordem de indisponibilidade de ativos financeiros dos Agravados pelo SISBAJUD, nos termos da fundamentação, bem como seja determinado o regular prosseguimento do cumprimento de sentença no 0729188- 27.2020.8.07.0001, em trâmite na 6o Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, tendo em vista que não foram esgotadas todas as medidas para localização do patrimônio do Agravado. Outrossim, seja determinada a intimação do Agravado para, em querendo, oferecerem contrariedade às razões do presente, de acordo com o inciso II, do art. 1.019 do NCPC. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (Id 72505657 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido requerida, em conclusão das razões recursais, tutela liminar de urgência, nem terem sido expostos os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Conquanto o agravante tenha nomeado o recurso como “agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela”, não abriu tópico, no corpo de razões com que fundamenta o presente agravo de instrumento, destinado a indicar as circunstâncias fáticas e jurídicas indicativas da presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, nem deduziu ao final pedido certo e determinado de antecipação da tutela recursal. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da agravante. No caso, não tendo a parte recorrente formulado pedido certo e determinado expressando de forma clara e objetiva o provimento que liminarmente pretendia alcançar, nada lhe pode concedido pelo Poder Judiciário ao início do presente procedimento recursal. Isso porque, apesar da narrativa posta em razões recursais indicar haver interesse em ver assegurada a efetividade de futura decisão judicial, ao fim e ao cabo da explanação feita na mencionada peça vestibular, nenhuma pretensão específica de natureza cautelar veio formulada. A propósito, confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Desse modo, inexistentes a exposição de causa de pedir e a formulação pedido certo e determinado de providência específica a ser deferida em caráter de urgência para garantir ou antecipar um direito que alegadamente estaria sendo violado ou em perigo de o ser, é de todo impossível ao Poder Judiciário conceder qualquer medida, mesmo porque inviável ao magistrado supor/cogitar/adivinhar o que entende a parte pertinente considerada a explanação fática e jurídica que constou de seu arrazoado. Nesses termos, regularmente formalizado o presente agravo de instrumento sem que tenha sido postulada específica e determinada tutela liminar, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO seu processamento. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora